Tribunal: TJES
Processo: 5004866-56.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004866-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: OVIDIO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27, CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DE COMPROVAR AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R$
5
.000,00.
CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar de Prejudicial de Mérito – Prescrição:
Prevê o art. 27, do CDC que,
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica (Código de Defesa do Consumidor). Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último. Precedente, STJ.
Mérito:

2.
O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149), em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.
3.
O banco apelante não se desincumbiu de comprovar nos autos a autenticidade nas assinaturas dos contratos questionados, sobretudo pela ausência de prova realizada para desconfigurar a tese de falha na prestação do serviço (ausência de contratação de empréstimo).
4.
Não obstante que alegue a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus, repita-se, é do apelante que produziu tal documento e juntou aos autos. Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061.
5.
Acerca do dano material, restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos foram realizados sem a manifestação de vontade do contratante, conforme extrato do benefício previdenciário do consumidor.
6.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor, em razão dos descontos indevidos decorrente de fraude bancária, suportou transtornos que capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. Valor fixado na origem e mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
7.
Por fim, uma vez que matéria de ordem pública, altera-se os consectários legais da condenação ao pagamento de indenização por dano material, para que a correção monetária incida desde cada desconto indevido pelo INPC e, a partir da citação, exclusivamente a incidência da Taxa SELIC, a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.
8.
E em relação a insurgência do apelante quanto os consectários da indenização por danos morais, por se tratar de relação contratual, incide juros de mora desde a citação pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, rejeitar a prejudicial de mérito - prescrição - e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004866-56.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELANTE: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A
APELADO: OVIDIO ALVES PEREIRA

Advogados do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DE FREITAS BINS - ES35478, OLIMPIO ANTONIO DE PAULO NETO - ES35482-A

VOTO

(Prejudicial de Mérito: Prescrição)

De acordo com o relatório, o apelante suscitou prescrição da pretensão autoral que pretende, em resumo, a reparação civil pelos danos decorrente de suposta contratação fraudulenta de empréstimo bancário e dos seus respectivos descontos em benefício previdenciário.

Prevê o art. 27, do CDC que,
prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

Não obstante o apelante pretenda o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão autoral, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, a hipótese dos autos trata de fato do serviço (vício na contratação de empréstimo que supostamente ocasionou dano decorrente da relação de consumo), situação que atrai o prazo quinquenal da legislação específica (Código de Defesa do Consumidor).

Além disso, ainda que se pudesse considerar que o prazo prescricional fosse de 03 (três) anos, o termo inicial não se daria com o primeiro desconto decorrente da contratação do empréstimo, mas a partir da data do último.

Esse também é o entendimento sedimentado do c. STJ, vejamos:

1.
A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2.
Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.
(AgInt no AREsp n. 1.728.230/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Do exposto,
REJEITO
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina que, em suma, julgou procedentes os pedidos da inicial para: (i) condenar à devolução dos valores indevidamente descontados pelo contrato de empréstimo nº 350745641-0, a ser apurado em liquidação; (ii) condenar ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e (iii) condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sore o valor da condenação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de:
(
i) falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelante e
(
ii) dano moral suportado pela parte apelada;
(iii)
que os juros
incidam
exclusivamente do arbitramento
.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
1
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que o banco apelante não se desincumbiu de comprovar nos autos a autenticidade nas assinaturas dos contratos questionados, sobretudo pela ausência de prova realizada para desconfigurar a tese de falha na prestação do serviço (ausência de contratação de empréstimo).

Não obstante que alegue a similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus, repita-se, é do apelante que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Acerca do dano material, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos foram realizados sem a manifestação de vontade do contratante, conforme extrato do benefício previdenciário do consumidor.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor, em razão dos descontos indevidos decorrente de fraude bancária, suportou transtornos que capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Por fim,
uma vez que matéria de ordem pública,
altero os consectários legais da condenação ao pagamento de indenização por dano material, para que a correção monetária incida desde cada desconto indevido pelo INPC e, a partir da citação, exclusivamente a incidência da Taxa Selic, a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária.
E em relação a insurgência d
o apelante quanto os consectários da
indenizaç
ão
por danos morais, por se tratar de relação contratual,
incide juros de mora
desde a citação
pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação
com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Neste sentido:

[...] 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Data: 05/
10
/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0002671-28.2019.8.08.0035. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Material

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, eis que suficiente ara atender os parâmetros do art. 85, § 2º do CPC, uma vez que se mostrou em consonância com o grau de zelo do advogado (diversas manifestações nos autos além da petição inicial) e o tempo exigido para o seu serviço (ação proposta em março de 2022), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

1
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (Súmula 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 09/09/2004, p. 149)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de 15/04/2024 a 19/04/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.